Tribunal: STF
Processo: RE 463022
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   POR TRABALHO EDUCACIONAL - GTE. CARÁTER GERAL. INATIVOS.
   EXTENSÃO. ARTIGO 40, § 8º, DA CB/88.
1.      A Gratificação por
   Trabalho Educacional possui caráter geral, devendo ser estendida
   aos inativos, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição
   do Brasil.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.